Tribunal: TJDFT
Processo: 0702301-59.2018.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702301-59.2018.8.07.0006 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ANTONIO JOSE DOS SANTOS, SUELI GUIMARAES DOS SANTOS, ROSANGELA GUIMARAES DOS SANTOS, ANTONIO CLAUDIO DOS SANTOS, IZALEIA GUIMARAES DOS SANTOS, MAGALI GUIMARAES DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORGE MIGUEL DOS SANTOS, ITAMAR DOS SANTOS, EUZANE GUIMARAES DOS SANTOS, MARCOS ROGERIO DOS SANTOS, RIBAMAR DOS SANTOS, ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO CLAUDIO DOS SANTOS, SUELI GUIMARAES DOS SANTOS SOUSA DESPACHO Intime-se o recorrente DISTRITO FEDERAL para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da petição de ID no 32289915, na qual os recorridos afirmam a existência de perda superveniente do objeto em razão do pagamento do ITCD, esclarecendo se persiste o interesse nos apelos constitucionais. Diante da petição e documentos de IDs 38772543 e 38778134, defiro o requerimento de prioridade na tramitação do feito, nos termos do artigo 1.048, inciso I, do CPC. Anote-se no sistema informatizado. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007